Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-79.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000501-79.2018.8.14.0026

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RONALDO ALVES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 e NO IRDR Nº 04 DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexistência de débito decorrente de consumo não registrado (CNR), em razão da ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica comprovou a regularidade do procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado (CNR), nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010 e das teses firmadas no IRDR nº 04 do TJPA; e (ii) saber se é devida indenização por danos morais à pessoa jurídica diante da cobrança reputada indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) está condicionada à comprovação do cumprimento integral do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, conforme teses firmadas no IRDR nº 04 do TJPA, notadamente quanto à necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa.

4. No caso concreto, não restou demonstrada a regularidade do procedimento administrativo, diante da ausência de assinatura do consumidor no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), da inexistência de comprovação de sua participação na fiscalização, da falta de comunicação prévia para acompanhamento da avaliação técnica e da ausência do relatório técnico indispensável à validação da cobrança.

5. A ausência de prova do cumprimento dessas exigências compromete a higidez do procedimento administrativo e impede a exigibilidade do débito, impondo a manutenção da declaração de inexistência da cobrança.

6. Quanto ao dano moral, tratando-se de pessoa jurídica, exige-se prova concreta de abalo à honra objetiva, inexistente nos autos, razão pela qual correta a decisão monocrática ao afastar a condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese: A cobrança de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica é inválida quando a concessionária não comprova a observância integral do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL 414/2010 e o IRDR 4 do TJPA, especialmente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Dispositivos legais:

Artigos 129, §§ 1º, 3º, 6º e 7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010; art. 373 do CPC; art. 1.021 do CPC; art. 932, IV, do CPC.

Precedentes:

IRDR nº 04 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (teses sobre consumo não registrado – CNR).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 30307073) manejado por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra Decisão Monocrática de Id 29676968, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação da agravante, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0000501-79.2018.8.14.0026,
ajuizada por
RONALDO ALVES LIMA – EPP
.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a adequação da via eleita, postulando, inicialmente, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o seu julgamento pelo órgão colegiado.

No mérito, aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a invalidade da cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR), afirmando que todo o procedimento de fiscalização foi regularmente realizado em estrita observância à Resolução n. 414/2010 da ANEEL e às teses fixadas no IRDR n. 04 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sustenta que houve inspeção regular na unidade consumidora, ocasião em que foram identificados indícios de irregularidade no medidor, caracterizados como “medidor avariado por intervenção não autorizada”, o que implicava submedição do consumo real de energia elétrica. Afirma que, após a constatação, houve a normalização da unidade com substituição do equipamento e formalização do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com ciência de representante presente no local.

Argumenta que a formalização do TOI não exige, necessariamente, a assinatura do titular da unidade consumidora, sendo suficiente a presença de qualquer ocupante devidamente identificado, conforme interpretação das normas da ANEEL e das teses do IRDR n. 04, não havendo nulidade no procedimento pelo fato de o documento não conter assinatura do consumidor.

Alega que foram adotados todos os procedimentos necessários à caracterização da irregularidade, incluindo a emissão do TOI, a avaliação do histórico de consumo e a constituição do débito, assegurando-se ao consumidor o contraditório e a ampla defesa em âmbito administrativo, não tendo este apresentado impugnação.

Defende que a cobrança realizada decorre de energia efetivamente consumida e não faturada, inexistindo enriquecimento ilícito da concessionária, mas sim o exercício regular de direito, inclusive com respaldo para eventual suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento.

Assevera, ainda, que os documentos juntados aos autos comprovam a regularidade da fiscalização e da apuração do débito, em conformidade com os artigos 129 e 130 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, não havendo violação às teses fixadas no IRDR nº 04.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de reconhecer a validade da cobrança do consumo não registrado e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta a manutenção integral da decisão agravada, afirmando que a cobrança realizada pela concessionária é indevida, porquanto baseada em procedimento unilateral e desprovido das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção não foi devidamente firmado pelo consumidor, inexistindo prova de sua efetiva participação no ato fiscalizatório, o que compromete a validade do procedimento administrativo. Sustenta, ainda, que não houve comprovação técnica idônea da irregularidade, tampouco demonstração da data de início da suposta fraude.

Argumenta que a concessionária não observou os limites regulatórios para cobrança de consumo não registrado, especialmente quanto à limitação temporal e à necessidade de comprovação adequada do débito, nos termos da regulamentação da ANEEL.

Defende que a sentença de primeiro grau analisou corretamente as provas dos autos, reconhecendo a inexistência do débito diante das lacunas informacionais e da ausência de comprovação da irregularidade imputada ao consumidor.

Ao final, requer o não provimento do recurso, com a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica, deu-lhe parcial provimento apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, o reconhecimento da inexigibilidade do débito decorrente de consumo não registrado (CNR), por inobservância dos requisitos previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL e nas teses firmadas no IRDR n. 04 desta Corte.

Desde logo, cumpre assentar que a decisão agravada se encontra em absoluta consonância com o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à imprescindibilidade de estrita observância do procedimento administrativo destinado à apuração de consumo não registrado, sob pena de invalidação da cobrança.

Consoante delineado na decisão monocrática, a matéria objeto dos autos insere-se no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 04, que fixou diretrizes claras e vinculantes quanto à atuação das concessionárias de energia elétrica na apuração de irregularidades em unidades consumidoras. Nesse contexto, restou estabelecido que a validade da cobrança de CNR está condicionada à demonstração inequívoca da regularidade do procedimento administrativo, o qual deve assegurar, de forma efetiva, o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

A análise detida dos autos revela que, embora a agravante sustente ter observado os preceitos normativos aplicáveis, não logrou êxito em comprovar o cumprimento integral das etapas procedimentais exigidas.

Com efeito, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento essencial para a formalização da suposta irregularidade, não contém a assinatura do consumidor ou de seu representante, tampouco há prova robusta de que este tenha efetivamente participado do ato fiscalizatório. Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de formalização do TOI na presença de terceiro ocupante do imóvel, impõe-se à concessionária o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a regularidade dessa participação, o que não se evidencia no caso concreto.

Ademais, conforme expressamente consignado na decisão agravada, não há nos autos comprovação de que o consumidor tenha sido devidamente cientificado acerca da realização de eventual avaliação técnica, tampouco de que lhe tenha sido oportunizada a participação nesse ato, em afronta direta ao disposto no art. 129, §§ 6º e 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

De igual modo, verifica-se a ausência do indispensável Relatório de Avaliação Técnica, documento que, na hipótese de não realização de perícia técnica, revela-se imprescindível para a validação do procedimento de apuração da irregularidade. Tal omissão compromete a higidez do procedimento administrativo, porquanto impede a verificação técnica adequada da alegada irregularidade no medidor.

Ressalte-se, ainda, que a agravante não colacionou aos autos o suposto laudo técnico do INMETRO que teria embasado a constatação da irregularidade, limitando-se a alegações genéricas acerca da existência de adulteração no equipamento de medição. Tal deficiência probatória, à luz da tese firmada no IRDR nº 04, milita em desfavor da concessionária, a quem incumbe o ônus de comprovar a regularidade do procedimento e a legitimidade da cobrança.

Esses foram os pontos fulcrais para a procedência do pedido, especialmente o não atendimento do “Item C” da tese fixada no IRDR n. 4:

(...)

c) Relatório de Avaliação Técnica.

Conforme dispõe o inc. III, do §1º e §6º do art. 129, há a necessidade de se complementar o TOI com a elaboração de um relatório de avaliação técnica a respeito da verificação encontrada na unidade consumidora
. Trata-se de outro ato, de eminente natureza técnica, que servirá para compor o procedimento de caracterização de deficiência na medição ou procedimento irregular.

De se ver, porém, que o tal relatório será dispensável quando já houver sido realizada a perícia técnica prevista no tópico antecedente. Ora, considerando que a perícia técnica, prevista no art. 129, §1º, II, representa instrumento de maior abrangência científica, sua realização torna inócua a confecção de relatório de avaliação técnica.
Inversamente, não sendo efetivada perícia será obrigatória a elaboração do relatório de avaliação técnica que, por detalhamento, irá complementar o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

A realização da avaliação técnica realizada pela concessionaria de energia, na esteira do que prevê o §7º, do art. 129, deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo usuário interessado
. Já nesse momento de recebimento da comunicação sobre a avaliação técnica, o consumidor poderá requisitar a redesignação desta avaliação para outra data, não lhe sendo permitido repetir tal requisição.

Mais uma vez a resolução regulatória dá concreção ao princípio constitucional do contraditório, bem como impõe o dever de transmitir perfeita transparência de seus atos capazes de onerar fortemente a relação de consumo.

Nesse sentido, o art. 129, §§ 6º e 7º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL consignam que:

Art. 129

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) [http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2012479.pdf]

§ 7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, ubsequen-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Sobre os referidos requisitos, a decisão monocrática agravada ponderou:

(...) No que se refere ao Relatório de Avaliação Técnica supracitado, verifica-se que a carta enviada dia 29/06/2018 pela antiga rede Celpa ao usuário (Id 26064699), informa somente sobre assuntos de interesse da empresa como: a ligação clandestina, o detalhamento da fatura, o critério de cálculo, a obrigatoriedade do pagamento sob pena de suspensão dos serviços. Todavia,
a concessionária deixou de cientificá-lo da possibilidade de participar da avaliação técnica, de forma a garantir o contraditório do interessado
.

Nem mesmo no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI (Id 26064658-Págs.03/04) existe comunicação direcionada à parte autora, informando-lhe acerca da possibilidade da participação da avaliação técnica. Além disso, não consta qualquer outro documento atestando que a concessionária cientificou a autora acerca da possibilidade de participar da perícia no medidor de forma a garantir o contraditório do interessado.

Por fim, registre-se que inexiste também no processo o Relatório de Avaliação Técnica que deveria ter sido realizada pela concessionária com a participação do consumidor a fim de complementar o TOI.

Somado a isso, a apelante cita o suposto laudo emitido pelo INMETRO onde se verifica que o órgão metrológico reprovou o equipamento de medição que atendia o cliente, porém não colacionou o documento nos autos.

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica em que a empresa apelante deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, entendo que não foram assegurados ao apelado os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo (...)

Nesse cenário, evidencia-se que não foram observadas as garantias mínimas do devido processo administrativo, especialmente no que concerne à transparência dos atos praticados e à efetiva participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, circunstância que, por si só, invalida a cobrança realizada.

No que se refere à alegação da agravante de que a cobrança decorre de energia efetivamente consumida e não faturada, cumpre salientar que, embora tal premissa, em tese, possa legitimar a recuperação de receita, sua exigibilidade está condicionada à estrita observância do procedimento regulatório, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Assim, a manutenção da inexigibilidade do débito mostra-se medida que se impõe, porquanto ausente a comprovação da regularidade do procedimento administrativo que lhe deu origem.

Por outro lado, no tocante ao afastamento da condenação por danos morais, a decisão agravada também se mostra acertada, ao reconhecer que, tratando-se de pessoa jurídica, a configuração do dano moral exige demonstração concreta de abalo à honra objetiva, o que não restou evidenciado nos autos.

Com efeito, a mera existência de cobrança indevida, desacompanhada de prova de efetiva repercussão negativa na imagem ou credibilidade da empresa, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer elemento novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual se mantém hígida por seus próprios fundamentos, devidamente amparados na legislação aplicável e na jurisprudência dominante desta Corte.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 08/05/2026